Tribunal: TJMT
Processo: 1013737-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013737-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE ALMEIDA PEDROSO - CPF: 046.706.571-35 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE - CPF: 353.616.621-00 (EMBARGADO), ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE - CPF: 453.099.731-68 (EMBARGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), ESSENCIAL COBRANCAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 06.179.538/0001-91 (EMBARGANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.

ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento, por meio do qual foi reconhecido o excesso de execução, determinando-se a substituição dos índices de atualização monetária e juros moratórios (INPC + 1% a.m.) pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC, por ausência de estipulação contratual diversa no título executivo.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação do marco inicial para aplicação da Taxa SELIC; e (ii) definir se a sua incidência deve observar a data da constituição da mora (inadimplemento) ou a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Reconhecida a existência de omissão formal no acórdão embargado, por ausência de definição expressa do termo inicial de aplicação da Taxa SELIC. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — especialmente no REsp 1.795.982/SP — fixou que, na ausência de estipulação contratual diversa, a SELIC é o índice legal aplicável às dívidas civis inadimplidas, englobando correção monetária e juros de mora, com efeitos desde o inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes,

Tese de julgamento:
"1. A Taxa SELIC é o índice legal aplicável às dívidas civis inadimplidas, quando não estipulado índice diverso pelo título executivo, com aplicação desde o inadimplemento da obrigação. "2. A ausência de menção expressa ao termo inicial de aplicação da SELIC no acórdão configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Essencial Fomento Mercantil e Comercial Ltda.
, em face do acórdão proferido por esta e.

Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto

pelos embargados –
Carlos Antônio Maymone e outra
, para, reconhecendo a omissão do título executivo no que tange à estipulação de encargos moratórios, determinar a adoção exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, vedando-se a cumulação com o INPC e juros mensais de 1%.

Nos presentes embargos, a embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, porquanto o v. acórdão não teria delimitado expressamente a data a partir da qual incidiria a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, o que ensejaria incerteza quanto à eficácia temporal da modificação determinada. Argumenta que tal omissão compromete a exequibilidade da decisão, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das normas, sobretudo diante da vigência da Lei nº 14.905/24, publicada em 28 de junho de 2024, que modificou o art. 406 do Código Civil.

Com amparo na jurisprudência do STJ e do TJPR, defende a embargante que a aplicação da Taxa SELIC, com fundamento na nova redação legal, não pode retroagir à constituição da obrigação executada (firmada em 2018), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos modificativos, para que o acórdão seja expressamente integrado, estabelecendo-se, como marco inicial da incidência da Taxa SELIC, a data de início de vigência da nova legislação (1º de setembro de 2024).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por Essencial Fomento Mercantil e Comercial Ltda., com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, nos autos do agravo de instrumento, que deu parcial provimento ao recurso manejado pelos embargados, a fim de reconhecer o excesso de execução, determinando a substituição do critério de atualização monetária e juros moratórios originalmente utilizados (INPC + juros de 1% ao mês) pela
Taxa SELIC
, como índice único e exclusivo para correção do débito exequendo.

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de
omissão
, porquanto não indicou o
marco temporal
a partir do qual deverá incidir a
Taxa SELIC
, o que comprometeria a clareza e a exequibilidade do julgado. Argumenta que, em razão da alteração promovida pela
Lei nº 14.905/2024
ao artigo 406 do
Código Civil
, a aplicação da SELIC somente poderia ocorrer a partir de sua vigência, fixada para 1º de setembro de 2024, sob pena de violação ao
princípio da irretroatividade das normas
.

Baldados os argumentos vertidos,
não assiste razão quanto à limitação temporal sugerida
, porquanto a aplicação da Taxa SELIC no caso concreto
não decorre de inovação legislativa
, mas sim da
interpretação sistemática e consolidada do artigo 406 do Código Civil
, conforme exegese reiteradamente firmada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente a partir do julgamento do
REsp 1.795.982/SP
, pela Corte Especial.

Com efeito, em hipóteses como a dos autos —
inexistência de cláusula contratual estipulando encargos moratórios específico
s
—, a jurisprudência majoritária, inclusive anterior à Lei nº 14.905/2024, pacificou a aplicação da
Taxa SELIC como índice legal supletivo
, por refletir, nos termos do art. 406 do Código Civil, a taxa vigente para a mora do pagamento de tributos devidos à Fazenda Nacional.

A esse respeito, é oportuno transcrever o entendimento esposado pelo STJ:

"A SELIC é o índice legal aplicável às dívidas civis inadimplidas, quando não convencionada taxa diversa, abrangendo correção monetária e juros moratórios, e sua aplicação retroage ao momento da mora."
(STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/08/2024)

Portanto,
não há que se falar em retroatividade indevida
, tampouco em aplicação prospectiva da nova legislação, posto que o acórdão embargado adotou
critérios já positivados no sistema jurídico e anteriormente reconhecidos pela jurisprudência consolidada da Corte Superior
.

Todavia,
razão assiste à embargante quanto à omissão formal existente no acórdão
, no que toca à
ausência de menção expressa ao termo inicial de incidência da Taxa SELIC
. De fato, tal omissão pode comprometer a correta liquidação e cumprimento da decisão, ensejando a necessidade de integração do julgado, a fim de sanar a omissão,
sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes
.

É cediço que a mora contratual constitui-se com o
inadimplemento da obrigação nos termos pactuado
s
, nos moldes do artigo 395 do Código Civil.

Assim a
incidência da Taxa SELIC
— por englobar os encargos legais de correção e mora —
deve se operar desde a data do inadimplemento
, em observância ao disposto nos arts. 395 e 406 do Código Civil, e ao princípio da segurança jurídica.

Logo, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para
sanar a omissão identificada
, aclarando-se o acórdão embargado, esclarecendo que a
incidência da Taxa SELIC como índice exclusivo de atualização monetária e juros moratórios deverá operar-se
desde a data de constituição da mora
, sem alterar o resultado do julgamento
.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, sem conferir-lhes efeitos infringentes.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025